Tribunal: TJPA
Processo: 0816138-22.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816138-22.2017.8.14.0301

APELANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: M CRASSO DE B LOPES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0816138-22.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A): FABIO PEREIRA FLORES - OAB PA13274-A; PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB PA3210-A, RENAN AZEVEDO SANTOS - OAB PA18988-A.

AGRAVADO: M CRASSO DE B LOPES EIRELI.

ADVOGADO(A): LARISSA CARNEIRO RODRIGUES - OAB PA24842-A; CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - OAB PA14073-A; JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - OAB PA6557-A; LUMA COSTA CEREZINI - OAB SP422330-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação indenizatória decorrente de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços de roçagem e jardinagem, com condenação ao pagamento de danos materiais e multa contratual, afastado o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão deduzida está sujeita ao prazo prescricional trienal ou decenal; (ii) se a rescisão contratual ocorreu por comum acordo ou de forma unilateral imotivada; (iii) se há comprovação de danos materiais indenizáveis; (iv) se é cabível a aplicação do art. 603 do Código Civil; (v) se correta a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão possui natureza contratual, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a tese de prescrição trienal própria da responsabilidade extracontratual.

4. O conjunto probatório evidencia que a rescisão ocorreu de forma unilateral e imotivada pela contratante, sem observância das hipóteses contratuais e do aviso prévio.

5. Incide o art. 603 do Código Civil, assegurando ao prestador de serviços indenização correspondente à retribuição devida, independentemente de prova de lucros cessantes.

6. A multa contratual é devida em razão do inadimplemento, nos termos do art. 408 do Código Civil.

7. A sucumbência recíproca deve ser aferida pelo número de pedidos acolhidos, conforme orientação do STJ, sendo correta a distribuição proporcional fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas hipóteses de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços enseja a indenização prevista no art. 603 do Código Civil, independentemente de prova de lucros cessantes. 3. A sucumbência recíproca deve ser fixada com base no número de pedidos acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 408 e 603.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.861.080/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 27/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Antonieta Maria Ferrari Mileo –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, ao primeiro (1º) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0816138-22.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A):
FABIO PEREIRA FLORES - OAB PA13274-A; PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB PA3210-A, RENAN AZEVEDO SANTOS - OAB PA18988-A.

AGRAVADO:
M CRASSO DE B LOPES EIRELI.

ADVOGADO(A):
LARISSA CARNEIRO RODRIGUES - OAB PA24842-A; CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - OAB PA14073-A; JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - OAB PA6557-A; LUMA COSTA CEREZINI - OAB SP422330-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência da ação indenizatória.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela parte agravada em razão de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços de roçagem e jardinagem, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido a responsabilidade contratual da ré e a condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 166.559,81, bem como multa contratual de R$ 4.449,53, afastando o pedido de danos morais.

Interposta apelação pela ré, esta sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição trienal, a inexistência de inadimplemento contratual, a rescisão por comum acordo entre as partes e a ausência de comprovação de danos. O recurso foi decidido monocraticamente, sendo-lhe negado provimento, ao fundamento de que a controvérsia envolve responsabilidade contratual, sujeita ao prazo prescricional decenal, além de restar comprovada a rescisão unilateral imotivada e a consequente incidência do art. 603 do Código Civil.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente Agravo Interno reiterando a tese de prescrição trienal sob o argumento de que a pretensão estaria fundada em suposto ato ilícito (coação), bem como defendendo que a rescisão contratual ocorreu de forma consensual, sem oposição da parte autora, inexistindo inadimplemento e, consequentemente, dever de indenizar. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação de danos materiais e a inaplicabilidade do art. 603 do Código Civil ao caso concreto.

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravante apenas repete argumentos já apreciados e rejeitados, defendendo a legalidade da decisão monocrática e a manutenção integral da condenação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação indenizatória decorrente de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços de roçagem e jardinagem, com condenação ao pagamento de danos materiais e multa contratual, afastado o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão deduzida está sujeita ao prazo prescricional trienal ou decenal; (ii) se a rescisão contratual ocorreu por comum acordo ou de forma unilateral imotivada; (iii) se há comprovação de danos materiais indenizáveis; (iv) se é cabível a aplicação do art. 603 do Código Civil; (v) se correta a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão possui natureza contratual, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a tese de prescrição trienal própria da responsabilidade extracontratual.

4. O conjunto probatório evidencia que a rescisão ocorreu de forma unilateral e imotivada pela contratante, sem observância das hipóteses contratuais e do aviso prévio.

5. Incide o art. 603 do Código Civil, assegurando ao prestador de serviços indenização correspondente à retribuição devida, independentemente de prova de lucros cessantes.

6. A multa contratual é devida em razão do inadimplemento, nos termos do art. 408 do Código Civil.

7. A sucumbência recíproca deve ser aferida pelo número de pedidos acolhidos, conforme orientação do STJ, sendo correta a distribuição proporcional fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas hipóteses de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços enseja a indenização prevista no art. 603 do Código Civil, independentemente de prova de lucros cessantes. 3. A sucumbência recíproca deve ser fixada com base no número de pedidos acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 408 e 603.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.861.080/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 27/8/2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No tocante à prejudicial de prescrição, sustenta a agravante a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, ao argumento de que a pretensão estaria fundada em suposto ato ilícito, consubstanciado em alegada coação. Todavia, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a pretensão deduzida na origem possui natureza inequivocamente contratual, pois decorre do inadimplemento de obrigações assumidas em contrato de prestação de serviços.

Na decisão agravada, restou expressamente consignado que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a incidência do prazo trienal restrito às hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Dessa forma, essa alegação deve permanecer rejeitada.

No mérito, quanto à arguição de que a rescisão contratual teria ocorrido de comum acordo entre as partes, igualmente não assiste razão à agravante. Consoante exposto na decisão monocrática impugnada, o conjunto probatório demonstra que a rescisão decorreu de iniciativa unilateral da contratante, sob a justificativa de redução de custos, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses contratuais de rescisão por justa causa.

Restou consignado, ainda, que a prova testemunhal evidenciou a continuidade da prestação dos serviços por outra empresa, circunstância que afasta a alegação de inviabilidade da execução contratual e reforça o caráter imotivado da resilição. Ademais, verificou-se a inobservância do prazo de aviso prévio contratualmente estipulado, o que igualmente caracteriza o inadimplemento.

Assim, a conclusão adotada na decisão agravada foi no sentido de que a rescisão se deu de forma unilateral e imotivada, em desconformidade com o ajuste firmado entre as partes, circunstância que atrai a incidência do art. 603 do Código Civil.

No que se refere à alegação de inexistência de danos materiais e à tese de que haveria mera expectativa de lucro, tal matéria também foi expressamente analisada. De acordo com o que foi assentado na decisão monocrática agravada, o art. 603 do Código Civil estabelece, de forma objetiva, a indenização devida ao prestador de serviços despedido sem justa causa, dispondo que lhe é assegurado o pagamento integral da retribuição vencida e metade da que lhe tocaria até o termo final do contrato.

Dessa forma, a indenização fixada na sentença não decorre de mera presunção ou de expectativa abstrata, mas da aplicação direta de norma legal de caráter cogente, sendo desnecessária a produção de prova adicional acerca de lucros cessantes. A decisão agravada, portanto, limitou-se a reconhecer a correção da quantificação realizada pelo juízo de origem, com base nos elementos constantes dos autos.

No que tange à multa contratual, igualmente restou consignado na decisão monocrática que sua incidência decorre do descumprimento culposo das obrigações assumidas, nos termos do art. 408 do Código Civil, não tendo a agravante demonstrado qualquer causa excludente de responsabilidade apta a afastar a penalidade.

Finalmente, a pretensão de modificação dos percentuais de ônus sucumbenciais distribuídos na sentença (40% para o autor/agravado e 60% para o réu/agravante) também não comporta colhimento.

Observa-se da que o autor, ora agravado, formalizou 3 pedidos, a saber: pagamento de indenização por perdas e danos, pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.

Dito isto, consigno que a orientação do Colendo STJ é que análise da sucumbência recíproca deve ser aferida de acordo com quantidade de pedidos formulados, independente do valor de cada um, senão, veja-se a título de exemplo:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Corte de origem considerou os valores dos pedidos julgados procedentes para concluir pela sucumbência mínima da parte ré.

2.
A decisão destoa do entendimento desta Corte Superior, que afirma que o critério de definição da sucumbência deve verificar o número de pedidos deferidos e não os valores deles em si
(AgInt no AREsp n. 1.749.840/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

3. Agravo interno provido, a fim de determinar a devolução dos autos à origem para que determine a sucumbência com base no número de pedidos formulados e atendidos.

(AgInt no AREsp n. 2.861.080/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

No caso dos autos, a parte autora obteve sucesso em dois dos seus três pedidos (perdas e danos e multa contratual). Desta forma, correta a fixação dos percentuais de sucumbência na proporção estabelecida na sentença.

Diante de todo o exposto, verifico que a decisão monocrática agravada analisou de forma exaustiva todas as questões suscitadas, aplicando corretamente o direito à espécie, inexistindo qualquer motivo que justifique sua reforma.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 10/06/2026